Tribunal: TJSP
Processo: 1500779-12.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO (CP, ART. 155, CAPUT) – APELO PARCIAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE FRAUDE, BEM COMO O AUMENTO DA PENA BASE, A DIMINUIÇÃO EM MENOR PATAMAR PELA TENTATIVA E A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO, CASSANDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO RELATIVAMENTE À MATÉRIA DEVOLVIDA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO (CP, ART. 155, CAPUT) – APELO PARCIAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE FRAUDE, BEM COMO O AUMENTO DA PENA BASE, A DIMINUIÇÃO EM MENOR PATAMAR PELA TENTATIVA E A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO, CASSANDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO RELATIVAMENTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), OBSERVANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM'.
CABIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE AFASTADA JUSTIFICADAMENTE PELA SENTENÇA, JÁ CONSIDERADO O ARTIFÍCIO NA DOSAGEM DA PENA – DOSAGEM DA PENA QUE MERECE REPAROS PARA EXASPERAR A PENA BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU, BEM ESTIPULADA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA, CONSIDERANDO-SE O 'ITER CRIMINIS' PERCORRIDO – REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO NA HIPÓTESE, AFASTANDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.